Tribunal: TJMT
Processo: 1018623-20.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL N. 1018623-20.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL.S.A.
AGRAVADOS: ALFREDO DEMARCHI E OUTROS
Vistos.
Trata-se de Recurso de Agravo Interno (id 82492953) interposto por BANCO DO BRASIL S.A. contra a decisão que negou seguimento ao Recurso Especial (id 70627954) por estar em consonância com a tese firmada sob o rito dos recursos repetitivos (Temas 685, 723, 724, 887/STJ).
Contra essa decisão o Agravante interpôs anteriormente Agravo ao STJ, que foi negado seguimento, ante a sua manifesta inadmissibilidade (id 79325497).
Após, o Agravante apresentou este recurso de Agravo Interno, rebatendo a decisão de admissibilidade que aplicou a sistemática de recursos repetitivos.
Ocorre o Superior Tribunal de Justiça entende que interposto recurso inadmissível, o prazo para interposição de outro recurso não suspende nem interrompe.
Confira-se:
“RE no RE nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1620751 – SP (2019/0341529-6)
DECISÃO
(...) A insurgência não merece prosperar.
É que, nos termos dos arts. 1.030, § 1o, e 1.042, ambos do Código de Processo Civil, contra a decisão que não admite o recurso extraordinário cabe agravo em recurso extraordinário para o Supremo Tribunal Federal e não outro recurso excepcional.
Confira-se, por oportuno, a letra dos mencionados dispositivos legais:
"Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá:
[...] § 1o Da decisão de inadmissibilidade proferida com fundamento no inciso V caberá agravo ao tribunal superior, nos termos do art. 1.042."
"Art. 1.042. Cabe agravo contra decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial, salvo quando fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos."
(...)
No mesmo diapasão:
Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Aplicação da sistemática da repercussão geral. Agravo previsto no art. 1.042 do CPC/15 dirigido ao Supremo Tribunal Federal. Não cabimento. Questões remanescentes. Cabimento. Ausência de impugnação específica. Incidência da Súmula no 287/STF.
1. Segundo o firme entendimento do Supremo Tribunal Federal, não cabe recurso dirigido ao STF contra capítulo de decisão em que se negue seguimento a recurso extraordinário com base na sistemática da repercussão geral, o qual é passível de impugnação apenas por agravo interno (art. 1.030, § 2o, do CPC/2015).
2. O agravo previsto no art. 1.042 do CPC/15 é cabível contra capítulo de decisão em que se negue trânsito ao recurso extraordinário por fundamento diverso da repercussão geral.
3. Ausência de impugnação específica dos fundamentos atinentes aos óbices descritos nas Súmulas no 279/STF e no 636/STF. Incidência à ofensa reflexa e da Súmula no 287/STF. 4. Agravo regimental não provido. (ARE 1210962 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 23/08/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-202 DIVULG 17-09-2019 PUBLIC 18-09-2019, grifou-se.)
Ademais, pacificou-se nos Tribunais Superiores o entendimento de que a interposição do recurso incorreto contra a decisão que não admite recurso extraordinário configura erro grosseiro, impedindo a aplicação do princípio da fungibilidade. Nessa esteira tem decidido esta Corte Superior de Justiça:
AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO ADMITIDO. RECURSO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. ARTS. 1.030, § 1o, E 1.042 DO CPC. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL.PRAZO RECURSAL NÃO INTERROMPIDO. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO.
1. Contra a decisão monocrática que não admite o recurso extraordinário, nos termos do art. 1.030, V, do CPC, não cabe agravo interno, mas agravo para o Supremo Tribunal Federal, conforme previsão expressa dos artigos 1.030, § 1o, e 1.042 do Estatuto Processual Civil.
2. Há, na espécie, erro grosseiro, a impossibilitar a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.
3. Tratando-se de recurso manifestamente incabível, que não suspende nem interrompe o prazo para a interposição de outro recurso, constata-se a ocorrência do trânsito em julgado da decisão que não admitiu o recurso extraordinário.
4. Agravo interno não conhecido. (AgInt no RE nos EDcl no REsp 1612818/PR, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, CORTE ESPECIAL, julgado em 10/12/2019, DJe 13/12/2019, grifou-se.)
Idêntica orientação é extraída da jurisprudência da Suprema Corte:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ERRO GROSSEIRO NA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À DECISÃO PROFERIDA NO TEMA 784 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. RECURSO IMPROVIDO 1. Nos termos do art. 1.030, § 2o, do CPC/2015, o agravo interno é recurso próprio à impugnação de decisão que aplica entendimento firmado em regime de repercussão geral, o que não ocorreu no presente caso. A interposição de agravo interno contra decisão que inadmitiu recurso extraordinário por fundamento que dá ensejo ao agravo do art. 1042 do CPC caracteriza erro grosseiro da parte.
2. Reclamação em que se impugna decisão que inadmitiu o recurso extraordinário por ausência de requisitos processuais para seu conhecimento. Ausência de aderência estrita com a tese firmada no Tema 784 da repercussão geral, que trata de "Direito à nomeação de candidatos aprovados fora do número de vagas previstas no edital de concurso público no caso de surgimento de novas vagas durante o prazo de validade do certame".
3. Agravo interno desprovido. (Rcl 37252 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 22/05/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-141 DIVULG 05-06-2020 PUBLIC 08-06-2020, grifou-se.)
Por fim, tratando-se de recurso manifestamente incabível, não há suspensão ou interrupção do prazo para a interposição de novas insurgências.
Ante o exposto, não se conhece do segundo recurso extraordinário. Certifique-se o trânsito em julgado da decisão que não admitiu o recurso extraordinário, com a consequente baixa dos autos.
Publique-se e intimem-se. Brasília, 13 de outubro de 2020. JORGE MUSSI Vice-Presidente (Ministro JORGE MUSSI, 16/10/2020)” (g.n)
“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO ADMITIDO. RECURSO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. ARTS. 1.030, § 1o, E 1.042 DO CPC. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. PRAZO RECURSAL NÃO INTERROMPIDO. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO.
1. Contra a decisão monocrática que não admite o recurso extraordinário, nos termos do art. 1.030, V, do CPC, não cabe agravo interno, mas agravo para o Supremo Tribunal Federal, conforme previsão expressa dos artigos 1.030, § 1o, e 1.042 do Estatuto Processual Civil.
2. Há, na espécie, erro grosseiro, a impossibilitar a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.
3. Tratando-se de recurso manifestamente incabível, que não suspende nem interrompe o prazo para a interposição de outro recurso, constata-se a ocorrência do trânsito em julgado da decisão que não admitiu o recurso extraordinário.
4. Agravo interno não conhecido. (AgInt no RE nos EDcl no REsp 1612818/PR, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, CORTE ESPECIAL, julgado em 10/12/2019, DJe 13/12/2019)”. (g.n)
Assim, apesar da secretaria ter certificado a tempestividade do recurso (id 8272667), este encontra-se intempestivo.
Desse modo, não conheço do recurso, diante da sua intempestividade.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça